Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719645-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO HENRIQUE PINTO IMPETRANTE: RICARDO PIERI NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, esclareça, a fim de se evitar supressão de instância ou utilização do writ como sucedâneo recursal: a) Se a matéria apresentada neste habeas corpus já foi enfrentada na origem, trazendo cópia da respectiva decisão; b) Se já há ou se houve conflito negativo de jurisdição instalado. Em tempo, traga aos autos cópia integral do feito originário. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 14:45:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator